Tribunal: TJES
Processo: 5007564-05.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007564-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio visando à reforma da sentença que declarou a nulidade de cláusula penal por desistência, reconheceu a abusividade na cobrança da taxa de adesão e determinou a restituição dos valores pagos, deduzindo-se apenas taxa de administração proporcional. A recorrente alega prescrição, quitação plena e validade das cláusulas contratuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a legalidade das cláusulas contratuais de consórcio que impõem retenções e postergação da restituição ao consorciado desistente. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008. Verificação da validade da cobrança da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo e da ilegalidade da taxa de adesão cumulativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Recibo de quitação firmado pelo consorciado não tem eficácia para obstar a revisão judicial de cláusulas abusivas.

Comprovada a participação do autor em 35 parcelas do contrato de consórcio, é cabível apenas a retenção proporcional da taxa de administração no percentual de 4,66%.

Inexistindo demonstração de prejuízo ao grupo, é indevida a cobrança de cláusula penal e taxa de adesão, configurando-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O pagamento da administradora é abarcado pela taxa de administração, de forma que a taxa de adesão configura cobrança em duplicidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007564-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio visando à reforma da sentença que declarou a nulidade de cláusula penal por desistência, reconheceu a abusividade na cobrança da taxa de adesão e determinou a restituição dos valores pagos, deduzindo-se apenas taxa de administração proporcional. A recorrente alega prescrição, quitação plena e validade das cláusulas contratuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a legalidade das cláusulas contratuais de consórcio que impõem retenções e postergação da restituição ao consorciado desistente. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008. Verificação da validade da cobrança da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo e da ilegalidade da taxa de adesão cumulativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Recibo de quitação firmado pelo consorciado não tem eficácia para obstar a revisão judicial de cláusulas abusivas.

Comprovada a participação do autor em 35 parcelas do contrato de consórcio, é cabível apenas a retenção proporcional da taxa de administração no percentual de 4,66%.

Inexistindo demonstração de prejuízo ao grupo, é indevida a cobrança de cláusula penal e taxa de adesão, configurando-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O pagamento da administradora é abarcado pela taxa de administração, de forma que a taxa de adesão configura cobrança em duplicidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma que aderiu, em 09 de março de 2007, ao contrato de consórcio para aquisição de imóvel, no prazo de 120 meses, tendo quitado 35 parcelas, no montante de R$ 31.848,43. Narra que, apesar de sua exclusão do grupo e encerramento deste, recebeu apenas R$ 19.364,97, valor reduzido em razão de cláusula penal pela desistência e da cobrança integral da taxa de administração, sem qualquer atualização monetária. Sustenta que tais cláusulas são abusivas e devem ser anuladas, uma vez que impõem desvantagem exagerada ao consumidor, afrontando o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que não houve qualquer prejuízo ao grupo consorcial que justificasse a retenção dos valores, já que a administradora se beneficia da substituição contínua dos consorciados e da utilização dos recursos dos desistentes. Requereu, assim, a declaração de nulidade das cláusulas que condicionam a restituição ao encerramento do grupo e impõem penalidades pela desistência, bem como a condenação da ré à devolução do montante integral pago, corrigido monetariamente desde os desembolsos e acrescido de juros legais, descontando-se apenas a taxa de administração de forma proporcional ao período efetivamente administrado (4,26%).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por WESLEY FAGUNDES CALDEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: DECLARAR nula a cláusula penal de desistência existente no contrato de consórcio entre as partes, grupo 002061, cota 0240-02; CONDENAR a requerida na restituição imediata dos valores pagos pelo requerente no consórcio de grupo 002061, cota 0240-02, os quais totalizam R$ 28.706,98, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 4,66%, bem como valores de seguro, DETERMINANDO o abatimento do valor da condenação do valor já recebido pelo autor, em 04/02/2016, relativo à cota 0240- 02, de R$ 27.524,63.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, suscitando preliminar de prescrição, com fundamento no decurso do prazo para o ajuizamento da ação. No mérito, defende a validade das cláusulas contratuais, a existência de quitação referente ao consórcio e a legalidade da devolução postergada ao final do grupo, em consonância com as normas do Banco Central. Sustenta, ainda, que a devolução parcelada e a retenção de valores visam preservar o equilíbrio financeiro do grupo, conforme admitido pela jurisprudência do STJ, em especial o Tema 692, que fixa o início do prazo prescricional a partir do encerramento do grupo. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a manutenção integral das cláusulas pactuadas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange à prejudicial de mérito suscitada, observa-se que incide, no presente caso, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008, cujo teor dispõe:

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se: [...]

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.

No caso concreto, verifica-se que a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio ocorreu em 23/03/2017. Considerando esse marco, o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 14/03/2022, deu-se dentro do prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria apenas em 23/03/2022, razão pela qual a alegação de prescrição deve ser rejeitada.

Ressalte-se, ainda, que a cota consorcial do autor foi sorteada, tendo sido por ele recebido o valor de R$ 27.524,63 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme consta dos autos. A parte autora também firmou recibo de quitação plena, rasa e irrevogável referente ao grupo 2061, cotas 191 e 316.

Entretanto, o referido recibo (Id. nº 13063341) não possui eficácia para impedir o ajuizamento da presente ação, tampouco configura concordância expressa e inequívoca com as cláusulas contratuais impugnadas, especialmente tratando-se de contrato de adesão.

O termo de quitação não afasta, por si só, a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, notadamente tratando-se de contrato de adesão.

Passo a análise da validade da cobrança das taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação a taxa de administração, entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 35 (trinta e cinco) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 4,66% (quatro vírgula sessenta e seis por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(16% ÷ 120 meses) x 35 meses].

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional a duração do contrato, no percentual de 4,66% (quatro vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Outrossim, entendo como abusiva a cobrança de taxa de adesão, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Portanto, considerando que a taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora de consórcio, valor já abarcado na taxa de administração, entendo pela ilegalidade da cobrança da taxa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)